Tribunal: STF
Processo: ARE 1345476
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO DE POSSE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região: 



    “ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO DA POSSE. ATOS DE DESORDEM. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos em face da sentença que condenou o Sindicato Réu a abster-se de organizar ato de ocupação, invasão ou perturbação da ordem, especificamente no que tange ao acesso dos Conselheiros para realização das sessões deliberativas da Universidade Autora. 2. Considerando que o objeto do pedido é a realização regular e pacífica de sessão deliberativa do Conselho Universitário e não greve de trabalhadores ou ocupação das dependências da Universidade, não há que se falar em competência do Tribunal Regional Federal para julgar e processar a lide originalmente. 3. Restou comprovado que houve tumulto nas sessões deliberativas e que manifestantes insultaram os conselheiros e lhes atiraram ovos, de modo a caracterizar inequivocamente o justo receio da turbação possessória. 4. A sessão deliberativa da UFF somente teve condições de ocorrer por força de ordem judicial e proteção policial, portanto não há falta de interesse de agir. 5. Ilegitimidade passiva afastada, visto que ‘os panfletos e mensagem de facebook são de sua autoria, conclamando manifestante a se oporem contra as reuniões do Conselho Universitário e Deliberativo, o que constitui a prova de que haveria tumulto nas ditas reuniões, o que de fato se confirmou no curso da lide’. 6. A prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem cabe fazer a valoração e indeferir aquelas que, no seu entender, são desnecessárias, inúteis ou protelatórias. A prova oral pode ser indeferida quando se revelar infrutífera ou prescindível para a elucidação da matéria fática, face à suficiência de outros elementos constantes dos autos, justamente o que ocorreu in casu, conforme devidamente fundamentado pelo Juízo a quo quando do julgamento dos Embargos de Declaração. 7. Os atos de turbação da posse são evidentes. ‘O direito de manifestação é constitucional e legal, mas não inclui o direito de invadir espaços públicos, nem atrapalhar a regularidade e continuidade dos serviços públicos, muito menos o direito de causar danos a bens públicos, ou de impedir pela força a realização de reuniões administrativas, sendo que tais condutas são consideradas crime nos termos do Código Penal. Impedir o acesso de pessoas a prédios públicos é crime. Querer conseguir seus intentos (por mais justos que possam ser) através de violência, coação ou interrupção forçada da atividade pública é inaceitável. Não existe Estado de Direito, República ou Democracia onde a força é usada como argumento’. 8. Referente as alegações relacionadas as multas e arresto aplicados na decisão que antecipou os efeitos da tutela, por não serem objeto da sentença, a matéria encontra-se preclusa. Outrossim, a impugnação foi oportunizada à época do decisum, o que se deu pela via jurídica cabível, Agravo de Instrumento, o qual já fora inclusive julgado. 9. Sobre a certidão de fl. 127, a mesma foi assinada por Oficial de Justiça devidamente investigo no cargo, não havendo qualquer ilegalidade no documento que, ademais, possui fé pública. 10. A multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi arbitrada pelo Juízo a quo, na decisão de fls. 123/124, com o fim de coibir a ação de integrantes do Sindicato Réu com intuito de promover desordem ou proibir o regular funcionamento da Universidade. Conforme noticiado nos autos, o Réu descumpriu a ordem judicial. Aliás, foi necessária intervenção policial e demais providências para conter o tumulto provocado pelo Sindicato na tentativa de impedir a realização das sessões deliberativas da UFF. Assim, não há que se falar em suspensão da multa, de modo que o SINTUFF deverá arcar com o pagamento. 11. Considerando a condenação ora imposta ao Réu (pagamento da multa), os honorários advocatícios devem ser calculados com base no §2º do art. 85 do CPC/15. 12. Apelação do Réu conhecida e desprovida. Apelação da Autora conhecida e provida para reformar em parte a sentença e condenar o Réu ao pagamento da multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) arbitrada na Decisão de fls. 123/124. Custas e honorários advocatícios pelo Réu, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15 e, ainda, majorados em 1% (um por cento) conforme §11 do mesmo dispositivo legal” (fls. 1-2, e-doc. 315). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 346).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 5º, o inc. III do art. 8º e o caput do art. 9º da Constituição da República.



    Informa tratar-se de “interdito proibitório proposto pela recorrida em face da entidade sindical, ora recorrente, objetivando liminarmente que a ré se abstenha de organizar ato de ocupação, invasão ou perturbação da ordem, especificamente no que tange ao acesso dos Conselheiros para realização das sessões deliberativas do Conselho Deliberativo do Hospital Universitário Antônio Pedro e do Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense acerca da contratualização com a EBSERH, marcada para o dia 08/03/2016” (fl. 5, e-doc. 359).



    Argumenta que, “ainda que se pudesse falar na existência de atividades sindicais desempenhadas por esta entidade com o condão de atrapalhar a posse ou o uso das instalações da UFF – o que, assevera-se, não vem a ser, em absoluto, o caso – mesmo assim tais fatos não podem ser pura e simplesmente interpretados como mero esbulho, sob pena de se ter tolhidos os princípios constitucionais de livre manifestação e da liberdade sindical, ferindo-se, assim, de morte os arts. 5º, XVI, 8º, III, e 9º, caput, todos da CRFB/88” (fl. 16, e-doc. 359).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, insuficiência da preliminar de repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 395).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que, “na prática, a medida ora vergastada, acabou com o movimento popular, que ficou impossibilitado de dialogar e conversar com servidores mesmo se valendo de meios pacíficos, como sempre fizeram os membros desta entidade, sem o uso de truculência ou violência, como sempre agimos” (fl. 10, e-doc. 409).



    Assevera que “não há livre exercício do direito de manifestação e reunião, sem a permanência ou circulação de seus servidores ou trabalhadores nos respectivos locais de trabalho, o que não se confunde com atos de turbação, invasão ou violação de domicílio. Por outro lado, nenhum servidor possui o condão de desautorizar qualquer atividade relacionada à aplicação das prerrogativas constitucionais contidas no art. 8º inciso II e 9º caput, ainda que por ordem judicial de juiz singular” (fl. 17, e-doc. 409).



    Ressalta que “o simples direito de propriedade, sob a alegação de estar sendo prejudicado, não pode servir de subterfúgio para ferir princípios constitucionais, principalmente àqueles concernentes à sociedade democrática e dos trabalhadores, de ampla promoção dentre aqueles promovidos pela Magna Carta de 1988. Resta, portanto, desde já, prequestionados os arts. 5º, XVI, 8º, III, e 9º, caput, todos da CRFB/88” (fl. 11, e-doc. 409).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, para que “seja anulada a multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como a fixação dos honorários de sucumbência de 11% sobre o valor multa arbitrada, mantendo-se o entendimento aplicado em sede de sentença proferida pelo juízo do primeiro grau (…) caso o entendimento dessa egrégia corte não seja pela anulação da multa e honorários aplicados sobre a astreinte, pugna pela sua redução, diante da possibilidade de enriquecimento ilícito, pela vultosidade do valor e prejuízo à manutenção das atividades sindicais desenvolvidas” (fl. 11, e-doc. 409).



    4. Em 11.11.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “Processo Penal. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca julgar improcedente interdito proibitório e anular multa e honorários advocatícios. 1. O agravante não impugnou os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, o que impede o seu conhecimento. 2. A pretensão apresentada no RE demanda reexame do acervo de provas do processo, pelo que incide a súmula 279/STF. 3. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional (Lei 8.429/92) revela vulneração indireta ao texto constitucional. 4. Preliminar de repercussão geral trouxe argumentos genéricos incapazes de evidenciar que a discussão tratada nesses autos ultrapassa os interesses das partes envolvidas. 5. Pelo não conhecimento ou desprovimento do ARE” (e-doc. 438).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O acórdão recorrido foi publicado em 8.9.2020 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, o agravante apenas mencionou que “não resta dúvida quanto ao cumprimento deste requisito de admissibilidade do presente recurso, por ser unânime o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da importância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em um Estado Democrático de Direito”(fl. 5, e-doc. 359).



    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    8. O Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “No que tange as preliminares suscitadas, todas foram corretamente afastadas pelo Juízo a quo (...) 



    No que se refere ao suscitado cerceamento de defesa, ressalto que a prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem cabe fazer a valoração e indeferir aquelas que, no seu entender, são desnecessárias, inúteis ou protelatórias (...) 



    A prova oral pode ser indeferida quando se revelar infrutífera ou prescindível para a elucidação da matéria fática, face à suficiência de outros elementos constantes dos autos, justamente o que ocorreu in casu, conforme devidamente fundamentado pelo Juízo a quo quando do julgamento dos Embargos de Declaração (...)



    Também não assiste razão ao Réu quanto às alegações de mérito, visto que, conforme já explanado quando da análise das preliminares, ficou devidamente comprovado a existência do justo receio de turbação da posse (...) 



    Referente as alegações relacionadas as multas e arresto aplicados na decisão que antecipou os efeitos da tutela, por não serem objeto da sentença, a matéria encontra-se preclusa. Aliás, a sentença inclusive suspendeu a multa imposta ao SINTUFF e determinou a devolução dos valores arrestados. Outrossim, a impugnação foi oportunizada à época do decisum, o que se deu pela via jurídica cabível, Agravo de Instrumento, o qual já fora inclusive julgado” (fls. 1-4, e-doc. 314).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. FUNAI. Interdito Proibitório. Legitimidade passiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.272.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. A Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. DEMANDA PROCEDENTE. Em sede de ação possessória, não cabe discutir o domínio, ou seja, a titularidade da propriedade. Apesar da alegação de posse constitucional da comunidade indígena, deduzida pelo Parquet, não se há de reconhecer a turbação ou o esbulho como meios legítimos de afirmá-la’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 821.652-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356). DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 372.956-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora